Tribunal: TJSP
Processo: 3001278-77.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE "LIQUIDAÇÃO ZERO" – INVOCAÇÃO DO TEMA 5/STF (RE 561.836/RN) – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR DA PRÓPRIA 4a CÂMARA QUE, COM BASE EM PROVA PERICIAL, RECONHECEU PREJUÍZO PARA PARTE DOS EXEQUENTES E DETERMINOU O APOSTILAMENTO DOS PERCENTUAIS APURADOS – DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE "LIQUIDAÇÃO ZERO" – INVOCAÇÃO DO TEMA 5/STF (RE 561.836/RN) – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR DA PRÓPRIA 4a CÂMARA QUE, COM BASE EM PROVA PERICIAL, RECONHECEU PREJUÍZO PARA PARTE DOS EXEQUENTES E DETERMINOU O APOSTILAMENTO DOS PERCENTUAIS APURADOS – DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS DEU CUMPRIMENTO AO COMANDO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PREMISSAS FÁTICAS JÁ ESTABILIZADAS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO CONCRETA DO PRECEDENTE DO STF QUE EXIGE ADERÊNCIA AO CASO, NÃO AUTORIZANDO REABERTURA PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.